Tribunal: TJDFT
Processo: 0044257-34.2006.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. NULIDADES. NÃO DEMONSTRADAS. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no art. 619 do Código de Processo Penal, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, que devem ser observados com rigor, uma vez que não se presta este recurso para a mera reapreciação da lide.
2. Os presentes embargos não apontam ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, mas buscam apenas o reexame de matéria devidamente analisada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os embargos de declaração, cuja rejeição é medida que se impõe.
3. Não há razão para aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, “d” do CP (confissão espontânea), tendo em vista que a embargante nega a existência de dolo e apenas reitera fatos incontroversos provados documentalmente nos autos, não contribuindo em nada com a formação do convencimento do julgador.
4. O acórdão foi claro ao estabelecer que para a aplicação do instituto da continuidade delitiva, há de se preencher uma série de requisitos previstos na lei, dentre eles o lapso temporal entre as condutas, sendo este definido como um período não superior a 30 dias. No caso dos autos, o lapso temporal entre as condutas foi de 3 meses, impossibilitando o reconhecimento da continuidade delitiva, da forma como pleiteia a defesa.
5. O acórdão objurgado foi cristalino ao esclarecer que o dolo de assenhoramento, no caso do crime previsto no art. 168 do CP, se configura no momento em que a advogada se utiliza de sua profissão para levantar valores pertencentes a terceiros, se apossando da quantia e dando a ela destinação diversa, razão pela qual não há motivo algum para alteração do julgado.
6. Nos termos do art. 33, § 2o, “c” e § 3o do Código Penal, a reincidência da acusada, utilizada como circunstância pessoal desfavorável, implica em estabelecimento de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, no caso, o semiaberto, ainda que a pena definitiva tenha sido fixada em montante inferior à quatro anos.
7. Não há demonstração de nenhuma nulidade no procedimento adotado nos autos, quanto à decretação de revelia, uma vez que a embargante foi intimada por oficial de justiça em endereço cadastrado e, na oportunidade em que foi novamente intimada, acerca da audiência de instrução e julgamento, no mesmo endereço, foi informado ao oficial de justiça, pelo porteiro do prédio, que a acusada teria se mudado sem informação do novo endereço, descumprindo a determinação do art. 367 do CPP de comunicar ao Juízo as mudanças de endereço.
8. A inexistência dos vícios apontados pela parte embargante enseja a rejeição do recurso.
9. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.